Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante, em virtude do reconhecimento de deserção.
2. Recurso conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
3. Verifica-se que, na espécie, a ora agravante, ao interpor o recurso inominado, comprovou o recolhimento apenas do preparo recursal (no montante de R$ 18,07), sem demonstrar ter realizado o pagamento das custas processuais.
4. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
5. Nos termos dos arts. 71, I, e 74, § 3o do antigo RITRJE/DF – vigente à época da interposição do recurso – o preparo (com as custas) deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
6. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
7. Acrescenta-se que é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Não constatado o pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
9. Vale dizer, por fim, que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de origem. Assim, o recurso interposto deve ser remetido à Turma Recursal para realização do juízo de admissibilidade.
10. Todavia, em observância à instrumentalidade das formas, à economia processual, à celeridade e ao aproveitamento dos atos processuais, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez constatada a deserção do recurso inominado interposto pela ora agravante.
11. Ante o exposto, não merece reparo a decisão objurgada.
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.